Tribunal: STM
Processo: 7001101-96.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ALVARO LUIZ PINTO
Órgão julgador: ALVARO LUIZ PINTO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001101-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
AGRAVANTE: KAUÊ KERSTING HADDE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prosseguindo no julgamento interrompido na
sessão de 17/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente,
não conheceu do presente Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível,
e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado da Decisão
agravada, nos termos do voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Proferiu
voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar
arguida e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001101-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
AGRAVANTE: KAUÊ KERSTING HADDE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que,
preliminarmente, não conhecia do presente Agravo Interno, por ser
manifestamente inadmissível, e determinava a imediata certificação do trânsito
em julgado da Decisão agravada.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176e24c10
RELATOR:
AGRAVANTE:
AGRAVADO:
ADVOGADO:
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
KAUÊ KERSTING HADDE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SÚMULA Nº 17 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE AO TEMPO DO
CRIME. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. MAIORIA.
Ressai evidente a intenção protelatória do recurso quando a Defesa
busca incessantemente a reforma da tese consolidada pelo Plenário
desta Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), sedimentada por meio da Súmula nº 17 do STM. Precedente.
Não conhecimento do recurso de agravo interno por ser
manifestamente inadmissível. Determinação da imediata certificação do
trânsito em julgado da decisão agravada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, preliminarmente, em não conhecer do
presente agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, e determinar a imediata certificação do
trânsito em julgado da decisão agravada.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão deste Relator, que, em 11/9/2019, rejeitou os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000713-96.2019.7.00.0000, opostos pela Defensoria Pública da
União, e manteve irretocável o acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 29/5/2019, proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000392-61.2019.7.00.0000, que, reformando a decisão prolatada pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, restabeleceu a competência do Conselho
Permanente de Justiça e determinou a baixa da Ação Penal Militar nº 7000019-10.2019.7.03.0303 à instância
de origem para o regular processamento e julgamento do ex-Soldado do Exército KAUÊ KERSTING
HADDE, pela prática, em tese, do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(Agravo, Evento 1, Doc 1-AGRAVOINTERNO).
Conforme registros dos autos, a exordial acusatória foi recebida em 14/2/2019 (APM, Evento 1, Doc -REC
DENUNCIA2) e o Acusado foi licenciado do Exército em 20/2/2019 (APM, Evento 16, Doc -OFIC1).
No dia 21/2/2019, o referido magistrado deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a
atuar de forma monocrática, sob o argumento de "(...) obediência à nova redação da Lei que organiza a
Justiça Militar da União" (APM, Evento 18, Doc -DESP1).
Na petição dos embargos infringentes, o órgão de defesa requer o acolhimento do recurso, objetivando a
reforma do acórdão vergastado, para que, negando provimento ao recurso ministerial, seja mantida a
decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do ex-Sd HADDE, com fundamento
na nova redação da Lei nº 8.457/1992 (Embargos, Evento 1, Doc 1-EMBINFNUL).
Em Parecer de 23/8/2019, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna "(...) pelo conhecimento e
desprovimento dos presentes Embargos" (Embargos, Evento 8, Doc 1-PAREC_MP).
No dia 11/9/2019, este Relator rejeitou os embargos da Defesa, tendo em vista que, "(...) a despeito da
entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, (...) é defeso ao juiz togado atuar monocraticamente nos feitos em
que o réu era militar da ativa ao tempo do cometimento do ilícito penal", e manteve irretocável o acórdão
hostilizado, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000392-61.2019.7.00.0000, por seus

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176e24c10
próprios e jurídicos fundamentos.
E, ainda, com respaldo no acórdão unânime desta Justiça Especializada, este Relator enfatizou que, in
verbis:
"Nesse sentido é o entendimento firme do Plenário desta Corte Castrense, que, ao apreciar a
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Relator o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgada em 22/8/2019, publicada no DJe em 5/9/2019, decidiu pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ajuizado pelo Procurador-Geral de
Justiça Militar, e consolidou a tese de que: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.'." (Embargos, Evento 10, Doc 1-DEC).
Irresignada com o decisum, a Defensoria Pública da União interpôs o presente agravo interno.
Sustenta, em suas razões, que a tese firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) não está em consonância com a legislação processual civil; que a referida tese não pode ser aplicada
antes do trânsito em julgado da decisão, devendo o processo ser suspenso "(...) porque ainda não ocorreu o
exaurimento das recursais no IRDR"; e que a imediata aplicação da tese aos feitos em curso no 1º e no 2º
graus da Justiça Militar da União viola os princípios da segurança jurídica, da confiança, da isonomia, e do
devido processo legal.
E requer que o agravo seja submetido à apreciação do Plenário, para que, reformando o acórdão
embargado, seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
e, em consequência, seja mantida a competência do juiz singular "(...) para julgar 'cidadãos civis' que não
são mais Militares da ativa (...)", "(...) Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de
instância e prequestionamento para fins de outras recursais" (Agravo, Evento 1, Doc 1-AGRAVOINTERNO).
Na manifestação subscrita pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento do presente agravo interno. No mérito, pugna
pelo seu desprovimento (Agravo, Evento 9, Doc 1-PAREC_MP).
É o Relatório.

VOTO
Inconformada com a decisão monocrática prolatada nos autos dos Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000713-96.2019.7.00.0000, em que este Relator, com base no art. 12, inciso XIII, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, rejeitou o recurso defensivo e manteve irretocável o acórdão proferido
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000392-61.2019.7.00.0000, a Defensoria Pública da União
interpôs o presente agravo.
Preliminarmente, o presente agravo interno não merece seguimento, por ser manifestamente inadmissível.
Na Sessão de Julgamento de 22/8/2019, ao analisar a Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Relator o
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário deste Superior Tribunal Militar proferiu decisão nos
termos lançados no Extrato da Ata, in verbis (Petição, Evento141, Doc 1-EXTRATOATA):
"(...) por unanimidade, votou pela procedência do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas ajuizado pelo douto Procurador-Geral da Justiça Militar, a fim de
estabelecer a seguinte tese jurídica: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas.' A tese fixada deverá ser IMEDIATAMENTE aplicada aos feitos em
curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite
perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000,
identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-Relatores,
liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora
firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo CPC, nos termos do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ." (Grifo nosso e no original).
Percebe-se, claramente, que o acórdão proferido na ocasião determinou a imediata aplicação da tese, que
reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil que pratica o
delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União.
Vale registrar que esta tese foi exaustivamente debatida pelo Plenário deste STM quando do julgamento do
IRDR.
Registra-se, também, que o posicionamento firmado no IRDR foi sedimentado por meio da Súmula nº 17
deste Tribunal, aprovada em 30 de outubro de 2019, in verbis: "Compete aos Conselhos Especial e

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2176e24c10
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas".
Assim, verifica-se de plano a intenção protelatória no presente recurso, tendo em vista a decisão firmada no
IRDR, contra a qual a Defesa busca incessantemente a reforma por meio de agravo, bem como os motivos
expostos nos autos do Agravo Interno nº 7001203-21.2019.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento do
dia 10/12/19, da lavra do Exmo. Sr. Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Diante do exposto, preliminarmente, não conheço do presente agravo interno, por ser manifestamente
inadmissível, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001101-96.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO.
AGRAVANTE: KAUÊ KERSTING HADDE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator, pelas
razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000713-96.2019.7.00.0000, interposto pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor de KAUÊ KERSTING HADDE, irresignada com a Decisão
monocrática do Ministro-Relator, na qual, com fundamento na tese firmada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000, rejeitou os
referidos embargos, mantendo irretocável o Acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000392-61.2019.7.00.0000, nos quais o Tribunal decidiu, por maioria, "em conhecer do
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e dar-lhe provimento para, reformando a Decisão
recorrida, determinar o retorno da APM n° 7000019-10.2019.7.03.0303 ao Juízo de origem, a fim de
restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da
3ª CJM para prosseguir no julgamento do aludido Feito". (Evento 31 do RSE).
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Caso não ocorra a retratação, pede-se que seja levado ao pleno de Ministros para
que seja apreciada e atenda-se o pleito de interesse do cidadão jurisdicionado.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a rejeição
dos Embargos Infringentes do Julgado -, não está em consonância com a legislação
processual civil.
É notório que Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 16/05/2019,
admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pela PGJM,
quanto a competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram
supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas
firmando ser do Conselho Permanente de Justiça.
A Decisão do Ministro Relator diz que este processo possui como objeto idêntica
matéria de direito e, daí, monocraticamente - utilizando-se da Decisão no IRDR -
confirmou o prosseguimento da ação penal militar na instância inicial com
apreciação e julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça.
Com as vênias devidas, a Defesa Pública entende que este processo tem que ser
suspenso porque ainda não ocorreu o exaurimento das recursais no IRDR.
Preconiza o Código de Processo Civil que ...
Art. 313. Suspende-se o processo:

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;...
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano-, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Recurso Extraordinário no processo paradigma.
Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau
da Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança
jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia'.
(...).
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal
legal/constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer, em plano inicial, o Juízo de Retratação;
em não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e
dê provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro
Relator, Álvaro Luiz Pinto, que rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado e
manteve o anterior Acórdão que disse pelo prosseguimento da ação penal na
instância inicial na competência do Conselho Permanente de Justiça.
(...)
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, (...)
KAUÊ KERESTING HADDE,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando,
que este agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o
conhecimento para apreciação dos Embargos Infringentes do Julgado em
que se pretende que prevaleça a argumentação e fundamentação do voto
divergente do Ministro decano, Dr. José Coelho Ferreira, reformando o
Acórdão embargado para que seja negado provimento ao RESE interposto
pelo Ministério Público Militar e mantenha, tal qual preconizado pela Lei
13.774, de 19/12/2018, (que alterou a organização da Justiça Militar da
União), a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
'cidadãos civis' que não são mais Militares da ativa.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de
instância e prequestionamento para fins de outras recursais." (Evento 1).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, ao
argumento de que o presente recurso é manifestamente inadmissível, pontuando que a matéria já
foi dirimida por meio do julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000, propondo a imediata certificação do trânsito em julgado
da Decisão agravada.
5. Não obstante os argumentos do eminente Ministro-Relator, entendo que a preliminar suscitada
deve ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente
debatida, com mais ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-
90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foi interposto
contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000,
ambos também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos
termos do art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não
suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso
na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio,
considerando o meu afastamento legal para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de
Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 -
MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu,
por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal
ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC".
Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir."
(Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que
dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema
Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que
tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente
KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados
civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar
passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos
que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a
exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-
32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças
absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores dos recursos)".
(Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de
motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como
decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em
seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no
juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou
especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores, aguardando
julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito,
que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta."
(Grifo nosso).
11. Nesse mesmo sentido, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma
questão (art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário,
o que ainda poderá ocorrer no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este
Tribunal deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não
conhecimento ora suscitada pelo Ministro-Relator.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000),
firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em
julgado, o que ainda não ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do
Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de
vista e foram interpostos contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº
7001075-98.2019.7.00.0000, também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe
nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário processo já
submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-Relator, até porque o art. 12 do Regimento
Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo em matéria de ordem pública como é o
caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la, monocraticamente, ou, então, submeter o feito
ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de súmula vinculante.
13.2. E segundo porque a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o conteúdo
da decisão agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a decisão
monocrática proferida pelo Relator nos autos do Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000713-96.2019.7.00.0000 (Evento 10) não observaram as seguintes disposições legais, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
14. Portanto, percebe-se que este Tribunal não está aplicando, na sua integralidade, o regramento
relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fragilizando a própria
a p l i c a ç ã o i m e d i a t a d o A c ó r d ã o p r o f e r i d o n o I R D R ( P e t i ç ã o n º
7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que ainda se encontra aberta a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982
do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do
caso vertente.
15. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão
colegiada em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de
recurso extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o
contido na disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração
da citada repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão
proferida no IRDR. Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo
Ministro-Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a
inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto
em face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125f79f3e7
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar." (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019).
16. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de
norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte" (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão
publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
17. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pelo Ministro-Relator terá o
condão de retirar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação
que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015.
Por essas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar